Tribunal: TCU
Processo: 033.689/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio MTur e Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) - apoio ao projeto Micareta 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) contra a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e seu presidente, Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, relativa ao convênio 251/2010/MTur, cujo objeto era apoiar a realização do projeto intitulado "Micareta 2010" no município de Boquim/SE, realizado no período de 30/4 a 2/5/2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e pelo Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto; 9.2. considerar revéis as empresas V & T Produtora Comunicação Eventos e Serviços Ltda. e Rdm Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda - ME, atual CM Produções e Eventos Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, alínea 'c', 19, caput , e 23, III, 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente com as empresas V & T Produtora Comunicação Eventos e Serviços Ltda. e RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda. - ME (atual CM Produções e Eventos Ltda.-ME), ao pagamento das importâncias a seguir detalhadas, atualizadas monetariamente e acrescida de juros de mora, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional: a) Responsáveis solidários (dívida 1): V&T Produtora Comunicação Eventos e Serviços Ltda, Lourival Mendes de Oliveira Neto e ASBT. VALOR ORIGINAL DO DÉBITO (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 80.114,45 5/7/2010 b) Responsáveis solidários (dívida 2): RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda - ME, Lourival Mendes de Oliveira Neto e ASBT. VALOR ORIGINAL DO DÉBITO (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 18.776,13 5/7/2010 9.4. aplicar, individualmente, à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), ao Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e à empresa V & T Produtora Comunicação Eventos e Serviços Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à empresa RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda. - ME (atual CM Produções e Eventos Ltda.-ME) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República em Sergipe, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.